Tribunal: TJSP
Processo: 1001379-02.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECLARATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. Sentença que julgara procedentes os pedidos. Ausência de recurso da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, sem prova de associação e regular autorização. Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil

Ementa:

DECLARATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. Sentença que julgara procedentes os pedidos. Ausência de recurso da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, sem prova de associação e regular autorização. Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612842
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001379-02.2019.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante/apelado ASBAPI
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, é
apelado/apelante MARTIM JOAQUIM DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001379-02.2019.8.26.0128 -Voto no 28970
2
Voto n. 28970

Apelação n. 1001379-02.2019.8.26.0128 (Prioridade idoso)
Comarca:
Cardoso Vara única
Ação:
Declaratória c.c. indenização
Apelante(s): Martin Joaquim de Oliveira
Apelado(s):
Associação
Brasileira
de
Aposentados,
Pensionistas e Idosos ASBAPI
DECLARATÓRIA.
DANOS
MATERIAIS.
DANOS
MORAIS. Sentença que julgara procedentes os
pedidos. Ausência de recurso da ré e de temática
de ordem pública. Coisa julgada formal e material
(arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
DANOS MORAIS. Descontos indevidos no benefício
previdenciário do autor, sem prova de associação e
regular
autorização.
Quantum
indenizatório
majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
incidência de correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sentença
reformada. Recurso provido.

Da r. sentença que julgara parcialmente
procedente a ação declaratória c.c. indenização para declarar a
inexigibilidade do contrato indicado na exordial e condenar a ré na
restituição em dobro dos valores descontados do benefício
previdenciário do autor, bem como no pagamento da quantia de R$
2.000,00, a título de reparação por danos morais (fls. 103/105); apela
o autor pugnando, em síntese, pela majoração da indenização por
danos morais e dos honorários sucumbenciais (fls. 142/147).
Recurso tempestivo, respondido (fls. 166/170),
mas não preparado, mercê da gratuidade processual.
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001379-02.2019.8.26.0128 -Voto no 28970
3
Consistente o apelo.
De plano, ausente recurso da ré, transitara em
julgado a r. sentença na quadra atinente à declaração de
inexigibilidade do débito guerreado, à condenação de restituir os
valores indevidamente descontados e à obrigação de reparar os
danos morais experimentados pelo autor.
Nessa parte, inexistindo pendência de temática
de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz coisa julgada
formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
Na fixação do quantum da indenização pelos
danos morais sofridos pelo autor-apelante, verifica-se, primeiramente,
que a r. sentença a estipulou na quantia de R$ 2.000,00, para
28/11/2019.
Pois bem.
Averbe-se que a parte mais árdua de ações
tais é o encontro do justo arbitramento.
Sob tal aspecto, é certo que a reparação civil
de dano infringido à honra da pessoa humana não encontra
parâmetros legais definidos.
Com
efeito,
a
fixação
do
quantum
compensatório é atribuída ao prudente arbítrio judicial.
Nesse sentido, o V. Aresto, ipsis litteris:
“Ao contrário do que muitos pensam, o dano
moral, por não haver repercussão no patrimônio, não há
como ser provado; ele existe tão somente pela ofensa, e
dela é presumido, sendo o bastante para justificar a
indenização. Assim é entendido por se tratar de algo
material.
A jurisprudência é unanime em remeter ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001379-02.2019.8.26.0128 -Voto no 28970
4
prudente arbítrio judicial a fixação do 'quantum' para a
composição do dano, no que o regramento positivo não
conhece quaisquer restrições ou limitações, haja vista a
determinação
constitucional
no
sentido
de
que
a
indenização respectiva seja proporcional ao agravo e a
inexistência de balizamentos ali preestabelecidos (CF, art.
5o, V e X). uma recente obra sobre dano moral ressalta bem
o tema na doutrina e na jurisprudência, assinalando a
importância do 'equivalente, mais ou menos aproximado, do
valor perdido' (in, 'Dano Moral', de José Rafaelli Santini,
LED, São Paulo, 1997).
A indenização, nesses casos, não visa
reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza
ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não
impede que seja precisado um valor compensatório, que
amenize o respectivo dano. Prudente, dessa forma, seja
fixada com base em alguns elementos informativos como a
gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua
situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a
condição econômica das partes” (REsp 239.973/RN, Rel.
Ministro EDSON VIDIGAL, Quinta Turma).
Ainda
com
esta
exegese,
os
seguintes
precedentes, a saber: REsp 565.880/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, Quarta Turma; REsp 192.786/RS, Rel. Ministro
NILSON NAVES, Terceira Turma; REsp 151.767/ES, Rel. Ministro
EDSON VIDIGAL, Quinta Turma; REsp 171.084/MA, Rel. Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma; e, REsp
109.470/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
Terceira Turma.
Esta é a mesma interpretação exarada na IV
Jornada de Direito Civil, consoante o Enunciado 550 (“A quantificação
da reparação por danos extrapatrimoniais não deve estar sujeita a
tabelamento ou a valores fixos”), cuja justificativa traz que, in verbis:
“Da análise desse fato, devemos lembrar
que a linha entre a indenização ínfima e o enriquecimento
sem causa é muito tênue; entretanto, a análise do caso
concreto deve ser sempre priorizada. Caso contrário,
corremos o risco de voltar ao tempo da Lei das XII Tábuas,
em que um osso quebrado tinha um valor e a violência
moral, outro. Quando um julgador posiciona-se acerca de
um dano moral, deve atentar para alguns pontos, entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001379-02.2019.8.26.0128 -Voto no 28970
5
quais a gravidade do fato, a extensão do dano, a posição
social e profissional do ofendido, a condição financeira do
agressor e do agredido, baseando-se nos princípios da
razoabilidade, equidade e proporcionalidade, além da teoria
do desestímulo. Dessa forma, a chance de resultados finais
serem idênticos é praticamente nula. O juiz não pode eximir-
se do seu dever de analisar, calcular e arbitrar a indenização
dentro daquilo que é pretendido entre as partes. Assim,
considerando o que temos exposto, conclui-se que não deve
existir limitação prévia de valores, sob o risco de
fomentarmos a diabólica indústria do dano moral”.
À mingua de parâmetros legais e tendo em
mente que o valor dos descontos indevidos era de R$ 19,96, que tal
situação perdura por mais de um ano (desde junho de 2019 fls. 18);
e, finalmente, o grau de reprovabilidade da conduta da ré, sinto
plausível majorar a indenização por danos morais para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária
desde o arbitramento ora pronunciado, nos moldes da Súmula 362 do
STJ, e juros de mora a partir da citação (art. 240, caput, do CPC; art.
405 do CC).
Com esses contornos, a importância arbitrada
é apta ao fim de indenizar o dano moral suportado; não
proporcionando enriquecimento indevido e exagerado ao autor.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para majorar a indenização por danos morais
para a quantia de R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária
a partir do arbitramento ora pronunciado (Súmula 362 do STJ) e de
juros moratórios desde a citação.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação.
RÔMOLO RUSSO
Relator